Tribunal: TJDFT
Processo: 0715813-38.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715813-38.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIVEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA. APELADO: TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA D E S P A C H O Considerando a ausência de controvérsia recursal em relação a liberação da constrição judicial dos veículos, encaminhem-se os autos a Instância da Origem para análise e atendimento da petição (ID 28305868). Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 18 de agosto de 2021 14:55:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador